Tribunal: TCU
Processo: 016.105/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4884/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.105/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Costa Sales (XXX.162.057-XX); Gabriella Oliveira do Nascimento (XXX.773.587-XX); Mauricio Cassiano dos Santos Neto (XXX.578.227-XX); Mayara Rocha PI (XXX.754.517-XX); Natalia Ferreira Rosa da Silva (XXX.305.207-XX); Pedro Paulo dos Santos Guimaraes (XXX.034.947-XX); Raianny Rodrigues Gomes (XXX.095.117-XX); Sandra Caroline de Miranda Neves (XXX.048.047-XX); Sergio Andre Silva do Nascimento Junior (XXX.927.274-XX); Silas Soares da Silva (XXX.575.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.